Tribunal: TJMT
Processo: 1023972-27.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023972-27.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), JONATHAN FARIAS DOS SANTOS - CPF: 058.004.941-85 (APELADO), LINCON VICENTE DA SILVA - CPF: 064.975.924-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Banco RCI Brasil S.A contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em ação de busca e apreensão, alegando que a notificação extrajudicial por e-mail, prevista no contrato de alienação fiduciária, foi válida para constituir o devedor em mora.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida reside na validade da notificação extrajudicial realizada via e-mail, para fins de constituição de mora, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

III. Razões de decidir

3. A legislação específica que rege a ação de busca e apreensão (Decreto-Lei nº 911/69) exige, para constituição do devedor em mora, a notificação extrajudicial por carta registrada ou protesto de título, não sendo suficiente a notificação por e-mail, mesmo que prevista no contrato.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterada jurisprudência, considera o envio de notificação por correio eletrônico um meio inidôneo para caracterizar a mora, dado que não garante a efetiva ciência do devedor sobre a mora.

5. Na ausência de comprovação da notificação válida, não se configura o pressuposto necessário para a propositura da ação de busca e apreensão, o que justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A notificação extrajudicial realizada por e-mail não é válida para constituir o devedor em mora, em razão da ausência de previsão legal e da insuficiência desse meio para garantir a ciência do devedor, conforme exige o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO RCI BRASIL S.A contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“Busca e Apreensão”
(Proc. 1023972-27.2022.8.11.0002), ajuizada pelo Banco/apelante contra FLAVYO JONATHAN FARIAS DOS SANTOS, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo485, IV, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 293762354).

O apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois a notificação extrajudicial foi válida, uma vez que foi enviada ao e-mail do devedor, conforme previsto no contrato de alienação fiduciária.

Defende que o uso do e-mail para a notificação é perfeitamente válido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e que a extinção do processo foi equivocada, uma vez que a mora do devedor estava devidamente comprovada.

Argumenta que a formalidade da notificação foi cumprida, sendo desnecessária a notificação via carta registrada com aviso de recebimento.

Por fim, caso a sentença não seja reformada quanto à mora, o apelante requer a revisão da condenação em honorários sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade, visto que a ação foi movida em razão da inadimplência do recorrido.

Pede, portanto, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a validade da notificação extrajudicial por e-mail e, consequentemente, a regularidade da ação de busca e apreensão. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão quanto aos honorários sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade (Cf. Id. nº 293762356).

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (Cf. Id. nº

293762359).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença recorrida julgou extinto sem resolução do mérito o presente feito, nos termos do inciso I do art. 485 c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC, ante descumprimento de determinação judicial.

Da análise do feito, observa-se que, o magistrado a quo entendeu que o devedor não foi devidamente notificado da mora, pois, não há nos autos comprovação de que a notificação extrajudicial fora entregue no endereço apontado na exordial ou que esgotou todos os meios para a localização do devedor, inclusive não realizou o por edital, bem como não considerou a notificação feita por e-mail registrado, o meio adequado a que se destina.

A questão central dos autos reside na validade da notificação extrajudicial enviada por correio eletrônico para fins de constituição do devedor em mora nas ações de busca e apreensão.

O Decreto-Lei nº 911/69, que disciplina as ações de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária, estabelece em seu artigo 2º, § 2º que "
poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor".

Na hipótese, a parte Autora encaminhou notificação extrajudicial para fins de constituição em mora do devedor, por via correio eletrônico(e-mail), sob alegação que tal procedimento encontra-se devidamente inserida no contrato de alienação fiduciária avençada entre as partes.

Todavia, conforme recente entendimento do c. STJ, por meio do Recurso Especial nº 1911959 - RS (2020/0334727-4), sedimentou que a notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora.

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA VIA EMAIL – MEIO INIDÔNEO – MORA NÃO CONFIGURADA – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO. “1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento
, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”
.
(AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014)
“A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal
. 3.
In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
.” (STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 - Relator(a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei) A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora. Legislação específica que expressamente exige, ao menos, a remessa de carta, com aviso de recebimento, ao endereço do fiduciante. Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe. (N.U 1010064-11.2019.8.11.0000, CAMARAS ISOLADAS CIVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de resolução contratual c/c indenização por danos materiais e morais, determinando a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, com a devolução integral dos valores pagos e indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

A questão controvertida consiste em verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato de compra e venda de imóvel pela apelante, sem a prévia constituição em mora do devedor, conforme exige a Lei nº 9.514/97, e a consequente devolução dos valores pagos e condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

1. A apelante não comprovou a notificação válida do apelado, conforme previsto no contrato e na Lei nº 9.514/97, utilizando-se apenas de meios informais, como WhatsApp e e-mail, o que não é suficiente para constituir o devedor em mora.

2. A ausência de notificação válida justifica a rescisão do contrato e a devolução integral dos valores pagos, nos termos da jurisprudência consolidada.

3. A indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 foi devidamente arbitrada, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “É imprescindível à constituição válida em mora do devedor, por meio de notificação formal, para a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária. A ausência de notificação implica na nulidade da rescisão contratual e na restituição integral dos valores pagos, além de configurar dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; Lei nº 9.514/97, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 1008406-55.2021.8.11.0040; TJ-MG, AC: 10000191470814002 MG.

(N.U 1000604-05.2022.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 01/11/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) – MEIO INIDÔNEO – MORA NÃO CONFIGURADA – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINCAO DO PROCESSO, SEM RESOLUCAO DO MERITO – SENTENCA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificação extrajudicial e pressuposto de desenvolvimento valido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Sumula 72 do STJ), cuja comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2º, § 2º, do diploma legal. Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereco informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor. Precedentes. (N.U 1024484-73.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

Desse modo, a notificação enviada para o e-mail do devedor, ainda que seu endereço eletrônico tenha sido informado no contrato, não tem o condão de comprovar a comunicação da mora nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Assim, não havendo prova da mora, requisito essencial exigido pelo Decreto-Lei n. 911/69, bem como pela Súmula n. 72 do STJ, a qual estabelece que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente", impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto processual da ação de busca e apreensão, nos termos do art.485, I, do CPC”.

Com estas considerações, nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025